Tribunal: TJBA
Processo: 8047552-38.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8047552-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: VALDEMAR BRAZ SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA CASEMIRA JESUS SMIGURA TOTOLI

III L

AÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CRIME DE NATUREZA SEXUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA. CONSTATAÇÃO. CONDUTA DESONROSA. VALORES INSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. OFICIALATO. INDIGNIDADE. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO QUADRO. NECESSIDADE. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I - O Supremo Tribunal Federal fixou tese, no Tema 1.200, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça, na ausência de Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficiais, motivo da rejeição da preliminar de incompetência jurisdicional.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O trânsito em julgado da ação penal condenatória e do mandado de segurança correlato evidenciam a estabilização das lides apontadas pela defesa, o que afasta qualquer justificativa para o sobrestamento da presente demanda.
PREAMBULAR REJEITADA.

III - A ação de perda de posto e patente possui natureza declaratória constitutiva, sem gerar qualquer proveito econômico direto, imediato e quantificável para o ESTADO DA BAHIA, fato que legitima o valor atribuído à causa com finalidade estritamente fiscal.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA.

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a aplicação dos prazos da legislação penal, para as infrações administrativas que também configuram crimes, razão pela qual afasta-se a pretensão de extinção da punibilidade
in casu
, tendo em vista que o prazo prescricional de 16 anos não transcorreu.
PRELIMINAR REJEITADA.

V - A condenação criminal definitiva do Réu pela prática de crime de natureza sexual, cometido mediante grave violência física e psicológica, encerra de forma definitiva a discussão sobre a autoria e a materialidade do delito, e demonstra profunda e inquestionável ofensa aos valores institucionais da Polícia Militar.

VI - A manutenção do posto e da patente do acionado, ainda que na condição de reserva remunerada, configura ofensa intolerável aos valores institucionais, o que torna imperiosa a procedência da ação para declarar a sua indignidade para o oficialato, com a decretação da perda do posto e da patente, e a respectiva exclusão dos quadros da corporação.

AÇÃO PROCEDENTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação de Perda de Posto e Patente nº 8047552-38.2022.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
ESTADO DA BAHIA e
Réu
VALDEMAR BRAZ SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA,

REJEITAR AS PRELIMINARES
e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA